Tribunal: TJES
Processo: 5000119-50.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000119-50.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000119-50.2021.8.08.0062

APTE:
MUNICIPIO DE PIUMA

APDO:
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE ATESTADO DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DESNECESSIDADE FRENTE A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
ENTREGA COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE
.

I –
Apelação Cível:
Na esteira da legislação processual civil pátria, incumbe ao réu a demonstração de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor.
Alegações autorais que não foram rechaçadas.

II
–
A existência de assinatura do gestor do contrato em nota fiscal de aquisição de mercadoria, bem como o depoimento do Gestor da Pasta que determinou a realização do processo licitatório são provas suficientes para demonstrar a entrega dos produtos adquiridos pelo ente municipal e justificar o pagamento devido.

I
II

–
É descabida a tese defensiva que justifica o não pagamento de produto licitado com base apenas na ausência de assinatura de servidor público atestando o recebimento, quando existente um arcabouço probatóri
o
robusto, apontando a ocorrência da efetiva entrega e utilização dos equipamentos pela Administração Municipal.

I
V
–
Recurso conhecido e
im
provido
.

V
–
Remessa necessária:
A fixação dos honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública deve obedecer a regra de escalonamento prevista no artigo 85, §3º do CPC, haja vista não se tratar de causa com baixo valor.

VI
– Remessa necessária parcialmente conhecida e, nesta parte, improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes aut
os, acordam os Desembargadores d
a Quarta Câmara Cível
,
por unanimidade,

conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo ente municipal, bem como conhecer parcialmente da remessa necessária e nesta parte julg
á
-la improcedente
,

nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória/
ES
, ______________________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ente municipal, bem como conhecer parcialmente da remessa necessária e nesta parte julgá-la improcedente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5000119-50.2021.8.08.0062

APTE:
MUNICIPIO DE PIUMA

APDO:
CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou o Município de Piúma ao pagamento dos valores cobrados pelo autor, em razão do fornecimento de materiais para a administração municipal.

Em breve resumo, o objeto da ação é o recebimento da quantia de R$127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais) referente a peças de eucalipto entregues ao ente municipal apelante, através da nota fiscal nº 000.000.210.

A justificativa para o não pagamento pelo Recorrente é o fato de inexistir assinatura de servidor público atestando o recebimento da mercadoria.

Inicialmente, passo a analisar o recurso de apelação cível interposto pelo Município de Piúma.

I – DO APELO DO ENTE MUNICIPAL

Sem delongas, na esteira do que consignou a julgadora singular, penso que a hipótese remonta o dever de pagamento pelo recorrente.

Isto, porque como se percebe dos elementos probatórios apresentados nos autos durante a fase instrutória, fica indene de dúvidas que ocorrera o recebimento das mercadorias, embora, de fato, não tenha havido o atestado de recebimento assinado por funcionário público municipal.

Infere-se dos documentos apresentados com a exordial que consta a assinatura do fiscal do contrato da Prefeitura atestando o recebimento dos materiais, não sendo apontado qualquer falsidade na assinatura pelo recorrente.

Outrossim, pelo que se percebe das cópias do processo de sindicância realizado pela própria Administração Municipal, consta no depoimento do Secretário de Meio Ambiente, responsável pela requisição da licitação para aquisição dos materiais em comento, que o material foi entregue no almoxarifado da Secretaria de Obras e que ele vem sendo usado em diversas obras da região (id nº 5215773).

Em igual sentido, o fiscal do contrato, Sr. Magnus de Almeida Martins, cuja assinatura consta na nota fiscal apresentada pelo autor, atestou, quando ouvido pela sindicância em comento, que recebeu todos os produtos, registrou a entrega através de fotos, bem como apontou os locais em que foram distribuídos.

Frente a essas robustas provas apresentadas pelo autor/recorrido, verifico que o único argumento trazido pelo ente municipal foi a ausência de assinatura de um servidor público atestando o recebimento da mercadoria, o que, como visto, restou devidamente afastado.

Outrossim, percebe-se que em sede de audiência de instrução e julgamento também foi comprovada a entrega dos materiais, não logrando êxito o ente municipal em impugnar as afirmações ou demonstrar que inexistiu a entrega das mercadorias, o que torna imperioso o pagamento.

Como de curial sabença, o artigo 373, II do CPC determina que compete ao réu a apresentação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, máxime ante a robustez da prova decorrente de sindicância realizada no próprio âmbito da Administração Municipal e em audiência de instrução e julgamento no juízo
a quo
.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em dois por cento os honorários de sucumbência fixados na origem.

É como voto.

II – DA REMESSA NECESSÁRIA

Após a análise do recurso de apelação cível, remanesce para análise em sede de remessa necessária apenas a questão atinente a fixação da sucumbência.

No caso em tela, a magistrada singular pontuou que a condenação deveria ser fixada de acordo com o artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, obedecendo o escalonamento dos percentuais em caso de avanço ao limite de 200 salários-mínimos.

A meu entendimento, não há razão para alterar a conclusão exposta na sentença, uma vez que já determinado pelo C. STJ que a condenação da Fazenda Pública deverá submeter-se a regra de escalonamento, excepcionando apenas quando a causa for de baixo valor, o que não é o caso.

Verifico que o percentual de 12% (doze por cento) referente a primeira faixa de valor afigura-se condizente com a situação dos autos, considerando o tempo de tramitação da demanda, a ocorrência de audiência de instrução e apresentação de diversos petitórios ao longo da tramitação do feito.

Destarte, penso que nenhum reparo merece a sentença, razão pela qual conheço parcialmente da remessa necessária e, nesta parte,
julgo-a improcedente.

É como voto.

III – DISPOSITVO

Diante de todo o exposto:

a) conheço do recurso de apelação cível do ente municipal e nego-lhe provimento. Majoro os honorários de sucumbência em 2%, a teor do artigo 85, §11 do CPC;

b) conheço parcialmente da remessa necessária e nesta parte julgo-a improcedente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)